Tribunal: TJPA
Processo: 0815953-28.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815953-28.2024.8.14.0401

APELANTE: ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRETENSÃO DE ABSORÇÃO DO DELITO DO ART. 148 DO CP PELO ART. 159 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMAS DISTINTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CÁLCULO DA PENA CORRETO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 2º, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 30667521, datada de 13/08/2025) que condenou
o apelante ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO
, pela prática dos delitos tipificados no art. 148,
caput
, e art. 159, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

• A absolvição do apelante pelo crime de cárcere privado, invocando a aplicação do princípio da consunção;

• A reforma da dosimetria da pena, pugnando pela redução das penas-base ao mínimo legal;

• A realização de um novo cálculo da pena definitiva;

• A alteração do regime prisional imposto para um patamar mais brando.

III - Razões de decidir

03. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois os crimes de cárcere privado e extorsão mediante sequestro foram praticados contra vítimas distintas, com desígnios autônomos e finalidades diversas, impondo-se o reconhecimento do concurso material.

04. A exasperação das penas-base mostra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas dos delitos, notadamente o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, elementos que evidenciam maior gravidade da conduta.

05. O cálculo da pena observou corretamente o sistema trifásico de dosimetria, inexistindo erro aritmético ou jurídico a ser corrigido.

06. Por fim, mantêm-se o regime inicial fechado, uma vez que a pena definitiva foi fixada em 09 anos e 04 meses de reclusão, incidindo a regra do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

08. Não incide o princípio da consunção entre os crimes de cárcere privado e extorsão mediante sequestro quando praticados contra vítimas distintas e com finalidades autônomas, devendo ser reconhecido o concurso material de crimes. Havendo circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada e pena superior a 8 anos de reclusão, mostram-se legítimas a exasperação da pena-base e a fixação do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 148, caput, e art. 159, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 882670 PE 2024/0001659-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

(STJ - HC: 00000000000001045333, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/12/2025, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025

(STJ - AgRg no HC: 882670 PE 2024/0001659-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024

(STJ - HC: 00000000000001045333, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/12/2025, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00197058020208140401 22824440, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08062137420238140015 28395468, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal). (STJ - EDcl no AREsp: 2169538 RS 2022/0210376-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022).

(STJ - HC: 886301, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 09/07/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em c
onhecer do recurso de apelação interposto, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0815953-28.2024.8.14.0401
.

APELANTE:

ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO
(ID: 30667540, em 23.09.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID: 30667521, em 13.08.2025), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 30667336, em 26.08.2024) que, em 12 de junho de 2024, no município de Belém/PA, o acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, privou a liberdade do motorista de aplicativo Eder Lopes de Carvalho e sequestrou a vítima Robert Barbosa Rocha de dentro de seu estabelecimento comercial com o fim de obter vantagem econômica como condição de resgate.

Destaca-se que o
apelante encontra-se recluso desde a fase inquisitoria
l, t
endo sua prisão preventiva mantida em sentença
, encontrando-se para o cumprimento de pena no regime prisional fechado.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 148, caput, e art. 159, § 1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 30667540, em 23.09.2025), a Defensoria Pública requereu:

• A absolvição do apelante pelo crime de cárcere privado, invocando a aplicação do princípio da consunção;

• A reforma da dosimetria da pena, pugnando pela redução das penas-base ao mínimo legal;

• A realização de um novo cálculo da pena definitiva;

• A alteração do regime prisional imposto para um patamar mais brando.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 30667544, em 09.10.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a materialidade e autoria restaram inequivocamente demonstradas, que se tratam de condutas autônomas praticadas contra vítimas distintas (afastando a tese de consunção), e que a dosimetria da pena e o regime prisional foram aplicados adequadamente.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30968466, em 21.10.2025), preliminarmente, opinou pelo conhecimento parcial do recurso, haja vista a falta de interesse recursal em relação à atenuante da confissão espontânea, a qual já havia sido aplicada em 1º grau. No mérito, manifestou-se pelo total improvimento do recurso, concordando estritamente com a manutenção da sentença, ressaltando o acerto do concurso material de crimes e rejeitando os pleitos de absolvição pelo princípio da consunção e de redução das penas-base.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, rejeito preliminar arguida e no mérito, nego-lhe provimento, passando, assim, à prolação do voto.

A Defesa do apelante devolve a esta Corte matéria para reanálise: no mérito,
a absolvição pelo crime de cárcere privado
, a
aplicação do princípio da consunção
, e a
reforma da dosimetria da pena
(
redução das penas-base ao mínimo legal
,
novo cálculo da pena
e
alteração do regime prisional
).

Inexistindo preliminares arguidas, passa-se diretamente ao exame do mérito recursal.

Desta feita, passo à análise das teses defensivas formuladas em favor de ROBERT GABRIEL FURTADO DO CARMO

MÉRITO
:

01.

APLICAÇÃO DO PRICNÍPIO DA CONSUNÇÃO
.

A Defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de cárcere privado, previsto no art. 148 do Código Penal, sustentando que tal delito deveria ser absorvido pelo crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 159, §1º, do Código Penal.

A tese não merece acolhimento
.

O princípio da consunção somente incide quando uma infração penal constitui meio necessário, fase normal de preparação, execução ou exaurimento de outra, de modo que o crime-meio seja absorvido pelo crime-fim.

No caso concreto, contudo,
verifica-se a existência de condutas autônomas, praticadas contra vítimas distintas e com finalidades diversas
.

A vítima Eder Lopes de Carvalho, motorista de aplicativo, foi rendida com arma de fogo e mantida presa no porta-malas do próprio veículo
, enquanto os agentes circulavam pela cidade, utilizando o automóvel para viabilizar a continuidade da empreitada criminosa.

Em relação a essa vítima, não houve exigência de vantagem econômica como condição para sua libertação, razão pela qual a conduta se amolda, de forma autônoma, ao crime de cárcere privado.

Diversa foi a situação da vítima Robert Barbosa Rocha, posteriormente retirada de seu estabelecimento comercial, “Mercadinho Floresta”, e levada pelos agentes com a finalidade específica de obtenção de resgate junto à sua família, inicialmente estipulado em R$ 100.000,00 e posteriormente negociado para R$ 2.500,00 e aparelhos eletrônicos.

Assim, não se constata relação de absorção entre os delitos, pois o cárcere privado não constituiu mero meio necessário para a prática da extorsão mediante sequestro. Tratando-se de vítimas diversas, desígnios autônomos e lesões independentes a bens jurídicos distintos, correta a aplicação da regra do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que os crimes de roubo e extorsão, embora integrem o mesmo gênero de delitos patrimoniais, possuem elementos típicos e estruturas jurídicas distintas, razão pela qual não se submetem à regra da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

Nessas hipóteses, uma vez evidenciada a prática de ambas as infrações, impõe-se o reconhecimento do concurso material de crimes, com a aplicação da regra de cumulação das penas prevista no art. 69 do Código Penal. Veja-se:

“(...)
Os crimes de roubo e extorsão
,
apesar de serem do mesmo gênero
,
são espécies delituosas diferentes
,
não se configurando
,
portanto
,
a continuidade delitiva, mas, sim, o concurso material
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 882670 PE 2024/0001659-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). Grifei.

“(...)
Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, não se configurando, portanto, a continuidade delitiva, mas, sim, o concurso material.
(...) (AgRg no HC n. 856.973/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.). (...)” (STJ - HC: 00000000000001045333, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/12/2025, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025). Grifei.

Desse modo,
afasto a aplicação do princípio da consunção
.

02.

PENA BASE
:

Subsidiariamente, a Defesa requer a redução das penas-base ao mínimo legal.

O pleito também não comporta acolhimento
.

A dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta em cada etapa, em respeito aos princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

No caso dos autos, o Juízo de origem fixou a pena-base em 01 ano e 03 meses de reclusão para o crime de cárcere privado e em 08 anos e 10 meses de reclusão para o crime de extorsão mediante sequestro, valorando negativamente a vetorial relativa às circunstâncias do crime.

A fundamentação adotada revela-se idônea, pois os delitos foram praticados em concurso de pessoas, com divisão de tarefas e emprego de arma de fogo, circunstâncias concretas que extrapolam a normalidade dos tipos penais e demonstram maior reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a pena-base pode ser exasperada quando as circunstâncias concretas do delito revelarem gravidade superior àquela inerente ao tipo penal, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime e o correspondente recrudescimento da reprimenda. Veja-se:

“(...)
No que toca ao crime de extorsão mediante sequestro
,
ainda restou reconhecida a gravidade concreta das circunstâncias do delito
,
pois a vítima ter sido deixada na zona rural de uma cidade
,
há 60 km da sua residência, o que autoriza o recrudescimento da pena-base
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 882670 PE 2024/0001659-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). Grifei.

“(...)
No que toca ao crime de extorsão mediante sequestro, ainda restou reconhecida a gravidade concreta das circunstâncias do delito, pois a vítima ter sido deixada na zona rural de uma cidade, há 60 km da sua residência, o que autoriza o recrudescimento da pena-base
. (...) (
AgRg no HC n. 882.670/PE
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (...)” (STJ - HC: 00000000000001045333, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/12/2025, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025). Grifei.

Havendo circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, mostra-se legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
.”

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará encontra-se consolidada no sentido de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal é medida legítima quando devidamente fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal.

Em conformidade com a Súmula n.º 23 do TJPA, a exasperação da pena-base não configura ilegalidade desde que amparada em elementos concretos extraídos dos autos e observados os critérios de proporcionalidade e individualização da pena.

Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência consolidada no TJ/PA, conforme a Súmula 23, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
,
quando há vetores do art. 59 do CPB considerados desfavoráveis
. (...)
É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando há fundamentação idônea na valoração negativa das consequências do crime, em conformidade com a Súmula 23 do TJ/PA
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00197058020208140401 22824440, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Inexiste ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presente circunstância judicial desfavorável
,
observados critérios qualitativos e quantitativos, nos termos da Súmula 23 do TJPA
. (...)” TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08062137420238140015 28395468, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Assim, inexistindo ilegalidade, desproporcionalidade ou fundamentação genérica, mantenho as penas-base fixadas na sentença.

03.

CÁLCULO DA PENA
.

A Defesa também requer novo cálculo da reprimenda.

Contudo, a sentença de ID: 30667533 não apresenta erro aritmético ou jurídico a ser corrigido.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, para ambos os delitos.

Quanto ao crime de cárcere privado, a pena foi reduzida em 03 meses, tornando-se definitiva em 01 ano de reclusão, observado o limite mínimo legal e a Súmula 231 do STJ.

Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, a pena foi reduzida em 06 meses, resultando em 08 anos e 04 meses de reclusão.

Aplicada a regra do concurso material, prevista no art. 69 do Código Penal, o somatório das reprimendas alcança o total de 09 anos e 04 meses de reclusão.

O cálculo mostra-se correto
,
razão pela qual não há reparo a ser realizad
o.

04.

REGIME INICIAL E CUMPRIMENTO DE PENA
.

Por fim,
a Defesa requer a fixação de regime inicial mais brando
.

O pedido não merece acolhimento
.

A pena definitiva foi fixada em 09 anos e 04 meses de reclusão, patamar que impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, segundo o qual o condenado a pena superior a 08 anos deverá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime fechado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, fixada pena privativa de liberdade superior a 8 (oito) anos, a imposição do regime inicial fechado decorre diretamente da regra prevista no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Nessa hipótese, ausentes circunstâncias excepcionais aptas a justificar solução diversa, revela-se incabível o abrandamento do regime prisional, em observância aos critérios legais estabelecidos para a individualização da pena. Veja-se:

“(...)
Sendo fixada pena superior a 8 anos de reclusão
,
o regime inicial fechado decorre da própria literalidade do art. 33 do CP
,
sendo descabido o pedido de abrandamento do regime prisional
. (...)” (STJ - EDcl no AREsp: 2169538 RS 2022/0210376-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022). Grifei.

“(...) Por fim,
descabe o pretendido abrandamento do regime prisional, tendo em vista que a pena privativa de liberdade do paciente excede 8 anos de reclusão
,
sendo imperativo o regime inicial fechado, conforme a expressa disposição do art.
33
,
§ 2º
, alínea a, do
Código Penal
. (...)” (STJ - HC: 886301, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 09/07/2024). Grifei.

Além disso, a gravidade concreta dos delitos, praticados mediante violência, grave ameaça, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, reforça a adequação do regime imposto.

Também se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do óbice previsto no art. 44 do Código Penal.

05.

CONCLUSÃO
.

Diante desse panorama, verifica-se que a sentença de ID: 30667533 encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o conjunto probatório produzido nos autos.

Não há falar em aplicação do princípio da consunção, pois os crimes de cárcere privado e extorsão mediante sequestro foram praticados contra vítimas distintas, em contextos autônomos e com finalidades diversas.

Do mesmo modo, a dosimetria observou corretamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade no cálculo da pena ou na fixação do regime inicial fechado.

Por tais razões, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença condenatória de ID: 30667533, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30968466, de 21/10/2025),
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por ROBERT
GABRIEL FURTADO DO CARMO
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem (ID: 30667533 em 28.08.2025) em sua integralidade, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026